Tribunal: TJMT
Processo: 1031104-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031104-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA QUITERIA DOS SANTOS - CPF: 035.935.494-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO
S
SISTEMA
S

SNIPER
E INFOJUD
– POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PESQUISA
–
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS -
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. A consulta ao sistema SNIPER é perfeitamente cabível para a localização de bens e ativos financeiros passíveis de penhora em nome do executado
.

2. Tal medida
não implica
q
ualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a decisão de ID.
249435158
, proferida pelo Juízo
da
1
ª
Vara
Cível de Diamantino
/MT na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
10
00944-26.2019.8.11.0005
, que move em desfavor de
MARIA QUITERIA DOS SANTOS
,
e que indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais por meios dos sistemas SNIPER
e

INFOJUD, sob o fundamento de que o primeiro ainda não foi implementado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e que não foi comprovad
o o esgotamento de diligências necessário ao deferimento do INFOJUD.

Em síntese, a parte agravante aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando
que
a busca patrimonial por meio do
s
sistema
s conveniados ao Poder Judiciário
afigura-se necessária no caso concreto,
em observância ao princípio da efetividade da execução.

Ainda, afirma que
os sistemas conveniados –
dentre eles, o SNIPER e o INFOJUD
– são meios à disposição do credor, que pode deles se utilizar para a localização de eventuais
bens e ativos em nome do devedor, suficientes à quitação do débito.

Por fim,
requer a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito,
pugna pelo provimento recursal, com a reforma do
decisum
hostilizado para determinar a realização de pesquisa por meio do
s
sistema
s

SNIPER
e INFOJUD.

Liminar recursal deferida, conforme
ID.
250503156
.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta recursal
.

Preparo recursal recolhido (ID.
250221187
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão
que
indeferiu a
realização de pesquisas
patrimoniais
por meio do
s
sistema
s

SNIPER

e INFOJUD.

Extrai-se dos autos que

BANCO DO BRASIL

S/A
ajuizou
E
x
ecução

de Título Extrajudicial
em face de

MARIA QUITERIA DOS SANTOS
,

visando o recebimento de R$
105.310,84 (cento e cinco mil, trezentos e dez reais e oitenta e quatro
centavos)
, referente ao pagamento d
a Cédula Rural Pignoratícia n. 4/02310-9, cujo vencimento extraordinário ocorreu em
15/12/2018.

O feito teve regular prosseguimento
e, em
03
/10/2024
, o magistrado singular indeferiu o pedido de pesquisa
patrimonial
por meio do
s
sistema
s

SNIPER
e INFOJUD,

sob o fundamento de que o SNIPER ainda não teria sido implementado no TJMT, bem como que não houve a comprovação do esgotamento de diligências por parte do credor.

Inconformad
a
, recorre
a instituição
exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação,
em virtude
do princípio da celeridade
e efetividade
processual
.

Como se vê, o
s
sistema
s

de pesquisa judiciais (dentre eles, o
SNIPER
e o INFOJUD
)

são
ferramenta
s
oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Com efeit
o, impende destacar que o sistema SNIPER
constitui ferramenta de pesquisa desenvolvida pelo CNJ, que busca agilizar
o andamento dos processos que se encontram em fase de execução e em cumprimento de sentença, estando em plena utilização p
or este E. Tribunal.

Neste sentido:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMETO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser provido o recurso para reformar a decisão que determinou o arquivamento definitivo da execução, com base na ausência de penhoráveis do executado, se a exequente demonstrou
ainda não ter promovido todas as diligências no sentido de localizar bens do devedor, a exemplo do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos
).
-

(TJ-MT - AI: 10218825220228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)
” - g. n.

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE E BUSCA NO SISTEMA SNIPER E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA-MT – SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
CONSULTA SNIPER – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – ART. 6º, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. (...)
A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via
administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistema SISBAJUD foram infrutíferas.

(...)”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023397-88.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)
- g. n.

Em mesmo sentido, consoante entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça, o deferimento da realização de pesquisas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário prescinde do esgotamento de diligências,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e
ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). [...]

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

No caso em tela, o pedido de buscas por bens e valores do devedor foi negado pelo magistrado
a quo
sob o fundamento de que não foram esgotadas as diligências possíveis ao exequente, sendo deste o ônus do esforço para a localização de bens do devedor, servindo os sistemas judiciais apenas como um suporte para este fim.

Entretanto, conforme se demonstra do entendimento acima elencado, é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo
exequente para informar acerca de bens e valores passíveis de penhora, posto que não há óbice para que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos sistemas de pesquisa conveniados e em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de tal sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o
s
sistema
s

SNIPER e
INFOJUD deve
m
, a pedido da parte, ser
em
utilizado para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa patrimonial da ora agravada por meio dos sistemas
SNIPER e
INFOJUD, para a localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025